Tribunal: TJDFT
Processo: 0731783-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731783-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. G. F. D. L. G. REPRESENTANTE LEGAL: M. G. F. S. AGRAVADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento em que a agravante requerer reforma da decisão que indeferiu pedido de concessão de antecipação da tutela jurisdicional, de modo a realizar provas de supletivo na instituição agravada, na modalidade EJA, uma vez que não possui 18 (dezoito anos) completos. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 39643746). A agravante, por meio da petição de ID 39766019, pleiteia a desistência do presente recurso. É a síntese do que interessa. Decido. Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Dessa forma, homologo o pedido de desistência do recurso, com fundamento nos artigos 998, caput, do CPC, c/c art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator